Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ESTELIONATO. PROTESTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese em análise, é fato incontroverso que o autor apelante foi vítima de estelionato, tendo seus dados pessoais fraudados (falsificados) e utilizados indevidamente para a compra de um veículo automotor, fato ilícito que gerou indevidos débitos protestados pelo DETRAN/DF, bem como cobrança de tributo do IPVA em nome do demandante, incluído em dívida ativa pelo DISTRITO FEDERAL.
2. Os réus deveriam ter se acautelado no momento de promover a cobrança c/c inclusão indevida noticiada nos autos, em razão do que se reputa viável a responsabilização perseguida pelo autor apelante diante da ausência de comprovação da exigibilidade dos débitos apontados, caracterizando a ilegalidade dos protestos e da inscrição em dívida ativa, em flagrante violação ao princípio de legalidade, visto seu caráter eminentemente restritivo do direito de crédito, ensejador de danos morais.
3. Tomando-se por base a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa dos envolvidos, o valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima. Nestes termos, fixa-se o "quantum” indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este suficiente para a solução da controvérsia, bem como coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.
4. Recurso do autor conhecido e provido.